Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INATIVOS COM PARIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e reconheceu a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é inexigível o título judicial que reconhece o direito à última parcela do reajuste da gratificação GIURB com base na Lei Distrital no 5.226/2013, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal - STF, e, estabelecer se é válida a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, conforme previsto na EC no 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a rediscussão do mérito da sentença coletiva transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo cabível, em sede de cumprimento de sentença, alegação de inexigibilidade com base em fundamento que já foi afastado na fase de conhecimento.
4. A tese firmada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata de revisão geral anual para servidores públicos, não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre a implementação de gratificação específica prevista em lei para categoria funcional determinada.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 448/2022, ao estabelecer a incidência da SELIC de forma simples sobre o valor do débito consolidado até novembro de 2021, atua dentro da competência constitucional atribuída ao CNJ pelo art. 103-B da CF/1988, não havendo inconstitucionalidade manifesta.
7. A metodologia adotada para aplicação da SELIC não configura anatocismo nem afronta ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, pois não há cumulação de encargos, mas mera substituição de índices legais.
8. A existência da ADI no 7.435/RS no STF, ainda sem decisão cautelar, não impede a aplicação da norma impugnada até que haja pronunciamento judicial em sentido contrário.
9. A tese de excesso de execução pela aplicação da SELIC sobre o débito consolidado não se sustenta, sendo a forma de cálculo compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.
10. O reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013 estende-se aos inativos com direito à paridade, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar a ausência de tal condição, sob pena de manutenção da obrigação, conforme jurisprudência da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede a rediscussão da inexigibilidade de obrigação reconhecida judicialmente com base em lei específica, mesmo que existam precedentes posteriores com entendimento diverso. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF não se aplica aos casos em que a discussão versa sobre gratificação setorial instituída por norma específica e não sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo nem inconstitucionalidade.”